Tribunal: TJES
Processo: 5017617-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017617-75.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DANIELA DE SOUZA RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5017617-75.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: DANIELA DE SOUZA RIBEIRO e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO PARA APURAÇÃO DE ILÍCITO PENAL. LICITUDE COMPROVADA E RESTITUIÇÃO DEFERIDA. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS. SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE AUTORA QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIBERAÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO C/C ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE PÁTIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS” ajuizada por
DANIELA DE SOUZA RIBEIRO
,
DIEGO MARCOS PEREIRA
e
MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, na qual os autores narram, em síntese, que tiveram seus veículos apreendidos pelo Delegado da DRCC/PC-ES, nos autos do inquérito policial n. 003/2023, sendo que a autoridade policial, posteriormente, entendeu pela restituição dos bens, tendo em vista a origem lícita do patrimônio. Asseveram que o auto de restituição foi lavrado pela autoridade policial com isenção de custos, todavia, a autarquia de trânsito condicionou a liberação dos veículos ao pagamento de taxas de reboque, remoção e estadia. Diante do aludido cenário, requereram, liminarmente, a liberação dos veículos com isenção de pagamento de taxas e despesas. Ao final, pugnaram a confirmação da tutela de urgência e a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores pelo abalo moral sofrido.

Em sede de contestação (Id 7211659), o DETRAN/ES suscitou, preliminarmente: i) a ilegitimidade da autora MIRLANE, pelo fato dos veículos estarem registrados em nome dos autores Daniela e Diego; ii) a ilegitimidade passiva da autarquia de trânsito por não ser a responsável pela apreensão cautelar dos veículos; iii) a ausência de interesse de agir, por não haver exigência de taxas para retirada do veículo, tendo sido as mesmas excluídas. No mérito, aduziu que inexiste dano moral a ser indenizado e, caso se entenda devida a reparação, deve ser observado o critério da razoabilidade, adequando-se a fixação do quantum indenizatório à realidade jurídica e entendimentos jurisprudenciais, levando-se em consideração a situação econômica do autor, a gravidade e a extensão da lesão.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id 7211671), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para tornar definitiva a liminar deferida (ID 27091101) pelo Juízo, que determinou que o DETRAN/ES liberasse os veículos LAND ROVER EVOQUE P240 HSE DYN, ano: 2018, cor: PRETA, placa: QFZ2G73, Chassi: 99JVA2BX4JT002732, renavam: 01149635956; VOLVO XC60 2.0 T5 KIN, palca: PPN1F91, Chassi: YV1DZ40CDG2822112, renavam: 1077522301; MERCEDES BENZ GLC200FF, ano: 2015, cor: CINZA, placa: PPL7D45, chassi: WDCTG4DW0GJ94753, renavam: 1070138972, aos autores, isentos de pagamentos de quaisquer taxas e CONDENAR o Requerido DETRAN-ES ao pagamento de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) aos requerentes DANIELA DE SOUZA RIBEIRO, DIEGO MARCOS PEREIRA, MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins”.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (Id 7211673), aduzindo, preliminarmente, que a autora Mirlane de Souza Ribeiro é parte ilegítima, porque não é proprietária dos veículos. No mérito, arguiu que inexiste dano moral indenizável em razão dos fatos noticiados na petição inicial.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso do requerido (Id 7211676), ocasião em que ratificaram a legitimidade ativa da autora Mirlane. No mérito, pugnaram a manutenção da sentença, dada a responsabilidade do requerido pelos danos morais sofridos, visto que foi a autarquia quem causou embaraço para liberação dos veículos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Importante registrar que a autarquia estadual é isenta de preparo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa da autora MIRLANE.

Como é de sabença, a legitimidade de parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

No que se refere à ilegitimidade suscitada, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

A par disso e analisando o caso concreto, anoto que consta da petição inicial e das contrarrazões recursais, que embora um dos veículos objeto da lide estivesse registrado em nome de Daniela, de fato, pertence a MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO, sendo ela quem suportou os danos causados pelos atos ilícitos praticados pelo recorrente.

Com efeito, pela teoria da asserção, Mirlane possui legitimidade ativa para formular a pretensão em Juízo.

Ademais, da análise do despacho da autoridade policial juntado ao Id 7211649 – pág. 02, verifico que consta que: “Quanto ao veículo Volvo, justificou que, embora esteja em nome de Daniela, pertence a Mirlane”. Isso corrobora o que foi dito pela parte autora/recorrida.

Nesse contexto, tenho que os autos revelam que Mirlane era a possuidora do bem e, como se sabe, a propriedade dos bens móveis se transmite com a tradição, sendo certo que a titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa.

Concluo, pois, pela legitimidade da autora MIRLANE, sendo certo que, a existência (ou não) de danos morais indenizáveis é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito propriamente dito.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da autarquia de trânsito quanto a demora na restituição dos veículos apreendidos no pátio do DETRAN/ES.

Pois bem.

Em detida análise do contexto fático probatório, comungo com o entendimento do sentenciante no sentido de ter restado configurada a responsabilidade civil do recorrente.

No caso, restou comprovado que os autores, ora recorridos, despenderam vários dias na tentativa de solucionar o problema junto ao DETRAN/ES, o qual, por excesso de burocracia, mesmo diante do despacho da autoridade policial determinando a restituição dos automóveis apreendidos com a isenção de quaisquer taxas, demorou para proceder à liberação.

Na espécie, o sentenciante, corretamente fundamentou a presença do dano moral na negligência do órgão recorrente, ultrapassando a escala do mero aborrecimento. Reforço, ainda, que conforme indicado pelo próprio Recorrente, os veículos foram devolvidos após transcorrido mais de 1 (um) mês do despacho subscrito pela autoridade policial, sendo que, a devolução de dois dos veículos, se deu tão somente após o ajuizamento da presente demanda com a citação da autarquia (vide Id 7211673 – pág. 05).

Deste modo, comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e conduta da parte Ré (Detran/ES) - a falha na prestação do serviço público, consistente na demora da liberação do veículo nos moldes indicados pela autoridade policial, ou seja, com isenção de taxas - impõe-se o dever de indenizar.

Com evidência, demonstra-se que a parte autora submeteu-se à restrição na utilização do veículo de sua propriedade, oriunda da conduta da Ré. O conforto, tranquilidade e bem-estar dos autores/recorridos restaram comprometidos devido à demora na liberação do bem, vindo abalar seu direito de locomoção.

Sobre o tema:

EMENTA: CIVIL. ADMINISTRATIVO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO REALIZADO PELO DETRAN.
EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
Edital que estipulou prazo mínimo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo e a entrega dos documentos.
Autor que arrematou veículo e passado um ano não havia recebido os documentos, vendo-se impossibilitado de usufruir o bem arrematado, uma vez que constitui infração administrativa conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, conforme preceitua o art. 232, do CTB. Frustração e inconvenientes que ultrapassaram o aceitável decorrente do dia- -dia. Dano moral inconteste.
Arbitramento de R$ 3.000,00 que se mostra justo e proporcional ao dano infligido. Desprovimento dos recursos. Unânime.” (TJRJ Apelação Cível nº 0018273-07.2010.8.19.0023 – Julgamento: 15/03/2017) (destaquei).

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Fica isento o DETRAN/ES do pagamento das custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)